Tribunal: TJES
Processo: 0016198-76.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016198-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS VIEIRA MARTINS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO
MINISTERIAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.
Ou seja, em outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do apelado
de forma indene de dúvidas.

2.
A
tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.
Jurisprudência.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016198-76.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS VIEIRA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
110
/ss.
,

prolatada pel
o
Juíz
o
da
1ª Vara Criminal de
Vila Velha
-ES
, que julgou
improcedente
o pedido contido na
peça acusatória deflagrada
em face de
JOSÉ CARLOS VIEIRA MARTINS
,
absolvendo-o da
prática do

crime previsto no
art
s
.
33
c/c art.

40, III, ambos
da Lei 11.343/06.

Em razões de fls.
116
/
ss.
,

aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do recorrido,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
5503585
,
opinando
pelo
conhecimento e
provimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, em 07/12/2021, durante revista estrutural, Agentes Penitenciários encontraram no interior da cela C214 da Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I, 15 buchas de “maconha”. Ao questionarem os internos da referida cela acerca da propriedade do material ilícito encontrado, o recorrido assumiu lhe pertencer, sendo que outra bucha de maconha teria sido encontrada em sua boca.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
pelo apelado.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pelo magistrado sentenciante

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, destaco, primeiramente, que o apelado, em sede judicial, afirmou que a droga não lhe pertencia, que nada foi encontrado na sua boca e que somente assumiu a propriedade pois havia sido ameaçado por outro interno com quem dividia a cela. Inclusive, afirma que a droga foi encontrada em cima da cama deste outro interno, cujo nome era Leandro.

Ademais, deve-se ressaltar que os Agentes Penitenciários ouvidos afirmaram que
não viram a bucha de maconha supostamente encontrada na boca do apelado
e que
não se recordam onde a droga foi encontrada na cela – a qual era dividida entre 8 internos
. Veja-se:

PERGUNTAS DO MP:
“
que se recorda da ocorrência; que
não se recorda o local específico em que foi encontrada a droga dentro da cela
; que o denunciado admitiu que a droga era dele;
que não indagou ninguém sobre o denunciado ter vendido a droga, entregado para alguém ou até mesmo fornecido gratuitamente; que somente perguntou ao denunciado se a droga era dele, tendo o mesmo confirmado;
que achou uma bucha de maconha dentro da boca do denunciado; que a droga estava em saquinho; que não tem nada a reclamar do comportamento do denunciado; que não se recorda se o denunciado teve alguma “saidinha” temporária recente, mas acredita que não; que não tem conhecimento de como a droga chegou ao presídio, pois não foi informado pelo denunciado; que não sabe dizer se o denunciado já foi condenado por tráfico anteriormente, pois não viu o histórico dele.
PERGUNTAS DA DEFESA:
que na cela havia mais 8 pessoas com o denunciado; que não se recorda se dessas 8 pessoas que estavam dividindo a cela com o denunciado, alguma delas já foi presa por tráfico de drogas;
que quando foi encontrada as drogas haviam outras pessoas dentro da cela com o denunciado; que teve um tempo até o denunciado dizer que a droga era dele, após ser encontrada a droga e questionado a quem pertencia.

PERGUNTAS DO MAGISTRADO:
que foi encontrada uma bucha na boca do denunciado, mas
o declarante não participou dessa ação
;
que os demais agentes tiraram um por um da cela para conversar, e para saber de quem era a droga; que quando o denunciado saiu para conversar se a droga era dele ou não, tinha uma coisa na boca dele e quando tiraram o denunciado cuspiu e era mais uma bucha de maconha; que o denunciado estava em regime fechado.”

(
AGT/SEJUS ANDERSON CALDEIRA COUTO,
mídia fl. 105).
(g.n.)

PERGUNTAS DO MP:
“
que se recorda da ocorrência em que conduziu o denunciado ao DPJ; que a droga foi encontrada dentro da galeria na cela do denunciado;
que não sabe se as drogas foram encontradas nas coisas do denunciado, pois somente foi o condutor, ou seja, esta ocorrência dentro da galeria o declarante não estava presente;
que conduziu o denunciado para o DPJ de Vila Velha;
que não viu o denunciado cuspir uma bucha de maconha durante o percurso até o DPJ
, mas tomou conhecimento disse pelos agentes da Unidade
; que não conversou com o denunciado a respeito da droga; que atuou por muito tempo dentro da Unidade em que se encontra o denunciado, mas atualmente está trabalhando em outra Unidade; que não sabe a razão pela qual o denunciado estava preso.
PERGUNTAS DA DEFESA:
que se recorda que os agentes disseram que foram fazer uma revista na cela, pegaram as buchas de maconha e em um determinado momento parece que o denunciado tinha cuspido mais uma bucha de maconha,
não sabendo o declarante ao certo a história
, mas foi algo desse tipo;
que havia provavelmente mais uns 6 ou 7 presos na mesma cela com o denunciado;
que não se recorda se existia alguém na cela do denunciado cujo nome era Leandro; que não se recorda de nenhum nome dos indivíduos que estavam na cela junto com o denunciado.
PERGUNTAS DO MAGISTRADO:
nada a perguntar.”

(
AGT/SEJUS FERNANDO RODRIGUES MOREIRA, MÍDIA FL. 105
)
(g.n.)

Dessa forma, como bem pontuado pela MMª Magistrada, os depoimentos dos agentes são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois, apesar de descreverem os fatos, afirmaram que não foram eles que participaram ostensivamente da abordagem. Dessa forma, os fatos narrados na denúncia não restaram comprovados em juízo.

Insta salientar que a cela é um ambiente coletivo, sendo que os próprios agentes afirmaram que haviam outros presos na mesma cela e que não se recordam onde as drogas foram encontradas.

Ademais, o réu nega a prática do delito, afirmando que somente confessou perante os agentes penitenciários pois havia sido ameaçado, inexistindo, assim, provas suficientes para condená-lo.

Dessa forma, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Inclusive, não seria demasiadamente difícil empreender maiores diligências para que se confirmassem se as substâncias foram encontradas nos pertences pessoais do apelado ou se este já havia oferecido as drogas para outros internos, de forma amparar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Assim,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a absolvição é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BROCARDO IN DUBIO PRO REO APELO PROVIDO. 1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos contra o patrimônio, além de firme e segura, para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos. 2. Quando ao término da instrução não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos de convicção necessários a sustentar um édito condenatório, infere-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no Princípio in dubio pro reo . 3. No caso dos autos, o feito originário fora desmembrado e, à época dos fatos, fora proferida sentença absolutória em relação ao corréu. Ademais, as vítimas ao serem ouvidas em juízo não reconheceram de maneira precisa e firme o acusado. Sendo assim, ante a ausência de alguma densificação probatória, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu. 4. Faz jus o defensor dativo aos honorários pela atuação na fase recursal. 5. APELO PROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170008532, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo , segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160013644, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO POR REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Face a dúvida quanto a autoria do denunciado ao fato criminoso em análise, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 2. Manutenção da sentença monocrática, que absolve o réu, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190287896, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus fundamentos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)